Tribunal: TJBA
Processo: 0534700-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534700-97.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARGARIDA SANTOS GONCALVES Advogado(s): RAISA SCHREIBER DE SOUZA APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s):GABRIELA FIALHO DUARTE, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. PACIENTE QUE DEU ENTRADA COM QUADRO DE CRISES CONVULSIVAS E ALUCINAÇÕES, VINDO A DESENVOLVER SURTOS PSICÓTICOS DURANTE O PERÍODO DE INTERNAMENTO. DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DA PESSOA HOSPITALIZADA. SUICÍDIO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva aos hospitais, na forma do art. 14, "caput" e § 1º, do Código do Consumidor, sendo dispensada a demonstração de culpa relativa aos atos lesivos. Para se eximir do dever de indenizar, o fornecedor deve demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC). 2. Recai sobre os hospitais a obrigação de incolumidade, onde o estabelecimento assume o dever de preservar o enfermo contra todo e qualquer acidente, como o suicídio, tentado ou consumado. Assim, não tendo o hospital adotado os devidos comportamentos de cuidado e vigilância em relação ao paciente, deve ser responsabilizado pelo suicídio por ele praticado em suas dependências. 3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém, não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido nem provocar a hipossuficiência econômica das partes envolvidas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0534700-97.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MARGARIDA SANTOS GONCALVES e como apelada MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .